Tribunal: TJES
Processo: 5004071-02.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004071-02.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A
RECORRIDO: CARLOS PINTO CORREIA e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida em face da sentença (id. 4437614) que julgou parcialmente procedente a pretensão condenando a requerida
a restituir aos autores o valor de R$1.804,68 (mil oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) com juros desde a citação e correção monetária desde o ajuizamento da demanda, e a pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, com juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Colhe-se da inicial que os autores adquiriram um pacote de viagem com a ré no valor de R$ 1.804,68, que aconteceria no período entre 02.08.2020 a 06.08.2020 e que em razão da pandemias suas reservas foram canceladas e que em razão do cancelamento foram informados que poderiam utilizar crédito para remarcar uma viagem futura. Sustenta que nunca houve crédito disponível e que seus créditos expiraram sem que tivessem acesso, motivos pelos quais, postulam decisão judicial a fim de serem indenizados por danos materiais e morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar sua ausência de responsabilidade por se tratar de mera intermediadora, inexistindo ato ilícito a ser imputada a esta, alternativamente pugnou pela minoração do dano moral.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso,
em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico (serviço aéreo), pois fora responsável pela intermediação do negócio, certamente recebendo comissão para tal, de modo que se o serviço aéreo não fora satisfatório, a recorrente possui responsabilidade na medida em que aceitou intermediar passagens aéreas de empresa com histórico de má prestação do serviço,
motivo pelo qual

comunga-se com a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da ré

Recurso Inominado. Contrato de transporte aéreo nacional de pessoa. Indenização. Danos materiais e morais. Atraso de aproximadamente um dia para o embarque. Inexistência de comprovação de caso fortuito externo.
Responsabilidade solidária da intermediária na comercialização das passagens, na forma do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor
. Sentença de procedência com fixação dos danos morais na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de danos materiais de R$ 130,00 (cento e trinta reais) correspondente ao "assento conforto" não usufruído.
Recurso exclusivo da parte requerida da demanda; MaxMilhas.
Sentença mantida, com fulcro em seus próprios fundamentos (artigo 46, da lei n.º 9.099/95). Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1000226-74.2020.8.26.0361; Relator (a): Sérgio Ludovico Martins; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).

Relativamente a indenização por danos morais, entende-se configurados, pois em que pese o disposto na Lei n° 14.046/2020, a
má prestação do serviço, caracterizada pela excessiva demora em proceder à remarcação da passagem área, obstando que o consumidor utilizasse do crédito que possuía, como assegurado pelo art. 3º , § 1º , da Lei nº 14.034 /2020, dá ensejo à reparação moral.

Em relação ao quantum arbitrado, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação
, R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) para cada autor, se mostra proporcional e razoável,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)